Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-43.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009763-43.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), MIRLANE DA SILVA SOUZA - CPF: 582.478.742-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1009763-43.2024.8.11.0015.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s):
LILIANE RANECO.

Recorrido(s):
MIRLANE DA SILVA SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - APLICABILIDADE DO ART. 206, § 5º, II, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 244847737, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e declarou a prescrição da pretensão da parte autora, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega a interrupção da prescrição pela citação da executada, nos autos de nº 1001364-35.2018.8.11.0015. Ao final, requer a reforma da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em se tratando de débitos de honorários advocatícios contratuais, aplica-se o
prazo quinquenal
, conforme previsão do artigo 206, § 5º, II, do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. "
O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)"
(REsp 1.748.404/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018). 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a demora no início do cumprimento de sentença decorreu da interposição de inúmeros recursos pelo executado, obstando a efetivação do provimento jurisdicional favorável à autora, inexistindo inércia da exequente para iniciar a execução. A modificação de tal entendimento esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.872.136/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.) (grifei).

No caso, a exequente reclama o pagamento de honorários contratuais vencidos em
25/05/2015
, conforme contrato particular de prestação de serviços advocatícios, anexo ao id. 244847733.

Verifica-se que a autora ingressou, preteritamente, com a execução forçada do débito consubstanciado no mesmo título executivo discutido, por meio do processo de execução nº 1001364-35.2018.8.11.0015, protocolado em 26/02/2018, o qual foi extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 05/03/2024.

Nos termos do art. 240, § 1º, CPC, a citação
válida
interrompe a prescrição, que retroagirá à data de propositura da ação.

Contudo
, in casu,
não há que se falar em interrupção da prescrição
, visto que, no processo nº 1001364-35.2018.8.11.0015,
não
houve a citação
válida
da executada. Isso porque, o aviso de recebimento (id. 57297263 do processo 1001364-35.2018.8.11.0015) foi assinado por terceira pessoa,
estranha à lide
,
não havendo evidências nos autos da ciência inequívoca pela parte requerida acerca da existência da ação
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EX OFFICIO – AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ASSINADO PELO CITANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I -
A citação, quando promovida por correspondência, com Aviso de Recebimento (AR), deverá ser entregue pessoalmente ao citando, não sendo admitido o recebimento por terceiro, que não seja seu representante legal. Isso porque, a citação é condição de eficácia do processo em relação à parte demandada e de requisito de validade dos atos processuais, implicando ainda, na violação ao primado constitucional do contrário e da ampla defesa.
(N.U 1008042-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA – NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que a citação por carta de pessoa física não empresária deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, a qual pode ser alegada em qualquer tempo, enquanto houver utilidade processual na alegação
.

No caso ora sob exame, não há dúvida de que foi expedida carta para citação (pelo correio) da executada, sendo certo que o AR foi assinado por terceiro, como se vê no ID 96869462 dos autos principais.

Somente é possível que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal.

Nos termos do REsp n.º 1.291.575/PR , julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

(N.U 1014094-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (grifei).

Verifica-se, portanto, que o processo de execução nº 1001364-35.2018.8.11.0015 é nulo, ante a ausência de citação válida da executada, conforme inteligência do art. 803, II, do CPC,
verbis
:

Art. 803. É nula a execução se:

(...)

II - o executado não for regularmente citado;

Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir da data do primeiro dia de vencimento do débito, que, no presente caso, ocorreu em
25/05/2018
.

Logo, resta manifestamente prescrita a pretensão executiva da autora, a qual foi deduzida em
10/04/2024
, após o decurso do
prazo quinquenal,
contado da data
do primeiro dia de vencimento do débito
(ocorrido em 25/05/2018).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024